Tribunal: TJES
Processo: 0035403-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035403-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e outros

APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
ERRO MATERIAL
E OMISSÃO

SANADO
S
–

RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Constatado erro material na expressão "mantenho" utilizada no acórdão para tratar da distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que houve inversão da proporção estabelecida na sentença.

3.
Esclarecido que a proporção de 30% para a embargante e 70% para o embargado, referente aos ônus sucumbenciais, incide unicamente sobre as custas processuais.

4.
O acórdão, ao redistribuir os ônus sucumbenciais com base no acolhimento de duas das três teses da recorrente, implicitamente afastou a sucumbência mínima, reconhecendo a sucumbência recíproca. A aferição da sucumbência mínima considera não apenas o critério quantitativo, mas também a autonomia e relevância das pretensões.

5.
Constatada omissão quanto à condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Integrado o acórdão para explicitar que, em razão da sucumbência recíproca, a embargante permanece condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Estado do Espírito Santo, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo ente estatal, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

6
.
Embargos de declaração
parcialmente
acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por

ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
.

em face do v. acórdão de id. 12825621, que, à unanimidade de votos,

conhe
ceu
e d
eu
parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por ele e negou provimento ao apelo do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (Id. 13025583), a parte embargante, sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no v. acórdão, consistentes em: (i) erro material na expressão 'mantenho' referente aos ônus sucumbenciais, que alega terem sido, na verdade, invertidos em relação à r. sentença, pleiteando a devida correção; (ii) obscuridade quanto à incidência da proporção dos ônus sucumbenciais, requerendo esclarecimento de que esta se aplica unicamente às custas processuais; e (iii) omissão por ausência de manifestação expressa sobre a não aplicação da regra da sucumbência mínima em seu favor, bem como omissão acerca da manutenção de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e respectiva base de cálculo, que postula seja o proveito econômico obtido pelo Embargado.

Contrarrazões id. 13451234, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0035403-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
.

em face do v. acórdão de id. 12825621, que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu
e d
eu
parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto por ele e negou provimento ao apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (Id. 13025583), a parte embargante, sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no v. acórdão, consistentes em: (i) erro material na expressão 'mantenho' referente aos ônus sucumbenciais, que alega terem sido, na verdade, invertidos em relação à r. sentença, pleiteando a devida correção; (ii) obscuridade quanto à incidência da proporção dos ônus sucumbenciais, requerendo esclarecimento de que esta se aplica unicamente às custas processuais; e (iii) omissão por ausência de manifestação expressa sobre a não aplicação da regra da sucumbência mínima em seu favor, bem como omissão acerca da manutenção de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e respectiva base de cálculo, que postula seja o proveito econômico obtido pelo embargado.

Contrarrazões id. 13451234, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico que assiste razão ao embargante, havendo vícios a serem sanados.

Com relação ao erro material no v. acórdão embargado, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, argumenta que a r. sentença havia fixado a responsabilidade pelas custas na proporção de 70% (setenta por cento) para a embargante e 30% (trinta por cento) para o embargado.

Entretanto, o v. acórdão, ao dar parcial provimento ao apelo da empresa, estabeleceu nova proporção, qual seja, "30% para a empresa apelante (autora) e 70% para o Estado apelado (réu)", mas utilizou a expressão "mantenho" para introduzir tal disposição. Desta forma, observo a existência do referido erro material e passo a saná-lo.

Desta forma,
onde se lê:

[...] Assim, considerando que, das três teses pleiteadas pela recorrente, duas foram acolhidas,
mantenho
a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a empresa apelante (autora) e 70% para o Estado apelado (réu), respeitando-se os critérios de proporcionalidade estabelecidos pela legislação processual vigente.

Leia-se:

[...] Assim, considerando que, das três teses pleiteadas pela recorrente, duas foram acolhidas,
inverto a distribuição das custas processuais na proporção
de 30% para a empresa apelante (autora) e 70% para o Estado apelado (réu), respeitando-se os critérios de proporcionalidade estabelecidos pela legislação processual vigente.

Ainda neste ponto, esclareço que a referida proporção (30%/70%) incide apenas sobre as custas processuais, e não sobre os honorários advocatícios.

Ainda, sustenta a embargante que o v. acórdão foi omisso por não analisar expressamente a tese de sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), uma vez que teria decaído de parte ínfima de seus pedidos.

Contudo, entendo que não há omissão a ser suprida neste particular. O v. acórdão, ao fundamentar a redistribuição dos ônus da sucumbência no fato de que "das três teses pleiteadas pela recorrente, duas foram acolhidas", implicitamente afastou a configuração da sucumbência mínima, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca.

A aferição da sucumbência mínima não se limita a um critério meramente quantitativo ou pelo valor econômico isolado de cada pedido, mas considera também a autonomia e relevância das pretensões:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. São relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica. Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa administrativa fosse extirpada ou minorada, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade, daí porque conclui-se pela sucumbência recíproca já estipulada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003350-10.2018.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/05/2021)

Por fim, a embargante aponta omissão no dispositivo do v. acórdão quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, em caso de manutenção, sobre qual base de cálculo estes deveriam incidir.

Assiste-lhe razão. A r. sentença de primeiro grau havia condenado ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Por sua vez, o v. acórdão embargado, ao tratar da sucumbência, apenas explicitou a majoração dos honorários devidos pelo Estado.

Para sanar a omissão e conferir maior clareza ao julgado, impõe-se integrar o v. acórdão a fim de explicitar que, em razão da sucumbência recíproca, a empresa embargante, ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA., permanece condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Estado do Espírito Santo.

Referida verba honorária, fixada no percentual de 10% (dez por cento), deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pelo ente estatal, em estrita observância ao disposto no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, conferindo efeitos infringentes nos estritos limites da fundamentação expendida, explicitando que a verba honorária fixada em 10% (dez por cento), a ser suportada pela empresa embargante em favor do patrono do Estado do Espírito Santo, deverá incidir sobre o proveito econômico obtido pelo ente estatal

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.